Tribunal: STF
Processo: Rcl 75151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda., em 13.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região, na Reclamação Trabalhista 
n. 0000005-97.2024.5.11.0018, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EM PETIÇÃO SIMPLES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/DESVIRTUAMENTO DE CONTRATO AUTÔNOMO E DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Adota-se aqui o posicionamento de que, uma vez que alegado e requerido em inicial o reconhecimento de vínculo empregatício, em virtude de fraude/desvirtuamento/nulidade de contrato autônomo/terceirização, mostra-se competente esta Especializada para analisar se estão presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, para fins de caracterização do vínculo de emprego, até mesmo em função do princípio da primazia da realidade, já que, consoante o art. 9º da CLT, ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. RECURSO ORDINÁRIO DO LITISCONSORTE ENTE PÚBLICO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO LITISCONSORTE ENTE PÚBLICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS DIREITOS TRABALHISTAS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CULPA COMPROVADA. SÚMULA Nº 331, IV E V, DO TST. Restando devidamente provada a prestação de serviços da reclamante em favor do Ente Público, além de comprovada a culpa da Administração (conduta negligente e reiteradamente faltosa) beneficiada com a prestação de serviços da reclamante, no que tange à fiscalização das obrigações trabalhistas, há que se confirmar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas da condenação referentes ao pacto 
laboral. Inteligência da Súmula nº 331, IV e V, do TST. EXTENSÃO/ALCANCE DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INTEGRALIDADE DAS VERBAS DEFERIDAS NA CONDENAÇÃO. O Ente Público, uma vez condenado subsidiariamente, é responsável por todas as verbas deferidas à Reclamante, a teor da Súmula nº 331, VI, do C. TST, abarcando multas e verbas indenizatórias, visto que competia à empresa tomadora, ao contratar terceirização de seus serviços, diligenciar para que fossem cumpridas as obrigações trabalhistas nos prazos determinados, no sentido de não causar prejuízos aos empregados. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO APENAS DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO SUPRIMIDO. RESPEITO AO COMANDO DO ART. 71, § 4ª, DA CLT. A prova testemunhal demonstrou a supressão do intervalo intrajornada, sendo correta a sentença que deferiu a indenização respectiva. No mais, a sentença recorrida concedeu apenas o período suprimido do intervalo intrajornada, obedecendo ao comando do art. 71, § 4º, da CLT, demonstrando o total acerto do julgamento de primeira instância. MULTA DO ART. 477 DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RESCISÃO INDIRETA EM JUÍZO. CABIMENTO. A Súmula 462 do TST dispõe que ‘a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.’ Outrossim, conforme entendimento consolidado do C. TST, a rescisão indireta, por si só, não tem o condão de afastar a aplicabilidade da multa do art. 477 da CLT; referida multa só é incabível quando o empregado dá causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. Não sendo este último o caso dos autos, devida é a multa do art. 477 da CLT, ainda que reconhecida a rescisão indireta somente em juízo. Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 27).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, que aguarda julgamento na presente data.



    2. A reclamante alega que “a decisão Reclamada firmou o entendimento de que a sentença de primeiro grau, não poderia ter reconhecido a incompetência da justiça do trabalho, ainda que se ofício, afastando assim a incidência da decisão proferida na ADPF 324 e RE 958252” (fl. 3).



    Anota que “é inquestionável o caráter nocivo que a manutenção da decisão tem de acarretar à parte peticionante, haja vista que a empresa cumpriu estritamente as formalidades da contratação cível, não sendo legal manter a competência da justiça do trabalho na apreciação da matéria. É importante salientar que o instituto do profissional autônomo foi devidamente regulamentado pelas normas trabalhistas. Nesse sentido, a contratação dos profissionais, de forma contínua ou não, com ou sem exclusividade, desde que cumprida as formalidades legais, pode ser realizado sem que isso configure o vínculo de emprego” (fl. 7).



    Requer “seja liminarmente determinada a suspensão da reclamação trabalhista de nº 0000005-97.2024.5.11.0018, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional” (fl. 13).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule a r. decisão reclamada, qual seja o acórdão proferido pela 
2ª turma do Trabalho Regional do Trabalho da 11ª região, no bojo do processo de nº 0000005-97.2024.5.11.0018, para que seja dada nova decisão, observando-se a incompetência material da justiça do trabalho, desta vez, nos termos da decisão proferida pelo decisão no RE 958252 – TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL 725 – E NA ADPF 324” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da justiça do trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante interpôs somente agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE.



      1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Pela decisão reclamada, houve reconhecimento da competência da justiça trabalhista, desconsiderando-se o contrato firmado entre a reclamante e o beneficiário, que atuava como autônomo.



    Essas decisões destoam do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    Nesse sentido, em caso semelhante, na Reclamação n. 74.241, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, decidiu:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, proferido nos autos do Processo 0001335-96.2023.5.11.0008.



      Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), entre outros.



    (...) Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do 
art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    (...) No caso, Oscar Alves Brasil ajuizou reclamação trabalhista contra as empresa Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda., ora reclamantes como também em face do Estado do Amazonas e da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, postulando, dentre outros, o reconhecimento do vínculo empregatício.



      O Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Manaus reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, uma vez que a controvérsia instaurada pelas partes dependeria da análise da validade ou não do contrato de natureza cível firmado entre elas. 



    (...) Entretanto, como bem pontuado na sentença cassada pelo Tribunal reclamado, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato firmado entre as partes (cf. eDOC 8, ID: bde03cca e eDOC 10, ID: 345ecefb), que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



      Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



      Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicada a liminar” (DJe 12.12.2024). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000005-97.2024.5.11.0018 e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora